Tribunal: TJDFT
Processo: 0729646-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Processo : 0729646-42.2023.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré, aqui agravante, mantenha/restabeleça o plano de saúde contratado pelo autor, observando as condições/contraprestações anteriormente firmadas, até a efetiva alta, no prazo de 72 horas, “sob pena de aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00”. Salientou ainda que: “a tutela poderá ser revista nas hipóteses de (i) oferta de plano de saúde nas modalidades individual e/ou familiar, bem como de (ii) portabilidade de carências, condicionadas à presença geográfica nesta unidade federativa (Distrito Federal)” (id. 162905996, no Processo de origem de n. 0704558-57.2023.8.07.0014). A agravante alega que a rescisão do plano de saúde da parte agravada não foi abusiva, visto que há previsão expressa no sentido de que, após o prazo de 12 meses de vigência inicial, qualquer uma das partes contratantes poderá pleitear a rescisão do plano de saúde contratado, desde que proceda com o envio de aviso prévio de 60 dias. Defende que efetuou a notificação de rescisão contratual ao estipulante/empregador, em conformidade à cláusula 10.2 do contrato firmado entre as partes, Anexo I da RN n. 509/2022 e art. 23 da RN n. 557/2022. Acrescenta inexistir prejuízo ao agravado, pois, o prazo de 60 dias configura “tempo suficiente para que empresa estipulante busque uma nova Operadora de Planos de Saúde que abarque seus interesses”. Argumenta o periculum in mora inverso na irreversibilidade da medida liminar. Conclui que não pode ser mantida as astreintes da forma como estabelecida pelo juízo a quo, uma vez que desproporcional e desarrazoada em relação ao quantum e prazo, sob pena de ensejar enriquecimento sem justa causa da parte agravada. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso ou a diminuição da multa por descumprimento. No mérito, a revogação da decisão agravada. O agravo de instrumento foi redistribuído para esta Relatoria apenas em 12/09/2023, conforme Portaria GPR n. 2.157/2023 c/c art. 82, inc. I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, o agravado, atualmente com 43 anos e beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial da ré-agravante, foi diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal tipo II (CID-10: G12.1, G82.3, J96.1), cujo tratamento medicamentoso foi prescrito diante do risco de “fraqueza muscular grave e limitante, além de insuficiência respiratória restritiva, evoluindo para óbito caso não haja intervenção adequada”. Ocorre que, em abril de 2023, o agravado “recebeu um e-mail da Ré informando da rescisão do contrato do plano de saúde” (id. 160228129, 160228140, e 160228108 - Pág. 5, no Processo de origem). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde do beneficiário ante expressa advertência médica. Ademais, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora ao restabelecimento do plano de saúde e custeio do tratamento prescrito, em especial, ao segurado diagnosticado com enfermidade neurológica grave e progressiva. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do agravado pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do beneficiário, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Em relação à multa pelo descumprimento da obrigação, nenhum óbice foi demonstrado no recurso para o adimplemento. Já quanto ao prazo estipulado, numa análise perfunctória, sem razão a agravante, porque houve a definição do tempo para cumprimento, uma vez que foi determinada a obrigação de fazer no prazo de 72 (setenta e duas horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, inicialmente limitada a R$ 50.000,00. Outrossim, no que tange à quantia arbitrada na origem, esta não pode ser considerada excessiva. É que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No particular, confira-se o precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Negritado) Aliás, segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Na espécie, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator